Tribunal: TJDFT
Processo: 0705654-65.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705654-65.2018.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ANDERSON ALBERTO PICCIRILLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. I - Cabível a extinção do processo por abandono, quando a parte e seu advogado não promovem as diligências necessárias ao prosseguimento do feito (art. 485, III, § 1o, do CPC). II - É importante salientar que não se mostra possível conferir oportunidades indefinidas para dar andamento ao feito, sem o devido cumprimento das determinações, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de razoável duração do processo, disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. III - Quando a relação processual ainda não foi estabelecida pela citação da parte demandada, o enunciado da súmula 240 do STJ é inaplicável IV - Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, e 833 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, sustentando a higidez da penhora realizada; b) artigo 485, inciso III, do CPC, asseverando que a extinção do feito, no caso, se deu de forma irregular, porquanto não houve intimação para que desse andamento ao feito. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérvio Túlio de Barcelos, OAB/MG 44.698. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 833 e seguintes, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, “O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no REsp 1844754/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). De igual forma, o especial não reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa ao artigo 485, inciso III, do CPC. Em relação à matéria, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “Os autos dão conta de que o advogado do autor foi intimado por publicação, em 03/02/2020 (ID no 18144453); já o exequente foi intimado pessoalmente, em 19/02/2020 (ID no 18144455), para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. Mas nada requereu. De fato, verifica-se abandono do processo, pois a última manifestação do exequente ocorreu em 27/11/2019 (ID no 18144451). Além disso, observa-se que o advogado da parte registrou ciência via sistema PJe do despacho de ID 18144453 no dia 04/02/2020 às 14:37:24. Portanto, sem razão a alegação de que o advogado não foi intimado.” (id 19794378, pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito. Para o acolhimento da tese do insurgente acerca da adequada intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito executivo, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ.” (grifei) (AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012